Tribunal: TJDFT
Processo: 0748250-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA EM CONCORRÊNCIA COM A EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESP 995.932/RS. COMPROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA VISANDO EVITAR POSSÍVEL PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação." (REsp 995.932/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008). 1.1. Não se olvida o fato de haver a possibilidade de execução individual relativa a direito estabelecido em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria; todavia, já havendo o próprio sindicato iniciado a fase de execução coletiva, torna-se imprescindível a comprovação da desistência da execução coletiva para a tramitação regular da execução individual. Precedentes.

2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos nos artigos 300 ou 995 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 2.3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, mantém-se a decisão impugnada.

3. Recurso conhecido e desprovido.